Tribunal: TJPA
Processo: 0005706-85.2019.8.14.0501
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005706-85.2019.8.14.0501

APELANTE: PAULO CEZAR DE ALCANTARA MAGALHAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0005706-85.2019.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Distrital de Mosqueiro

APELANTE:
PAULO CEZAR DE ALCANTARA MAGALHAES
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, II, e §2-A, I, do CP
–
1)
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prisão do réu em posse do telefone subtraído da vítima, bem como pela prova oral carreada, tendo a vítima relatado perante a autoridade policial ter reconhecido o ora apelante durante a empreitada criminosa, pois este é irmão de uma amiga da ofendida, relatando ainda que, terminado o assalto, o ora apelante lhe pediu desculpas dizendo que “isto é meu trabalho” –
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a elevação da pena base acima do patamar mínimo – 3) DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO – uso da arma comprovado pela prova oral carreada, sendo desnecessária a apreensão do artefato para a incidência da majorante -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAULO CEZAR DE ALCANTARA MAGALHAES
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro que o condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP
, cominando a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e 166 (vinte e um) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, inicialmente, sua absolvição por inexistência de provas de autoria, ou, subsidiariamente, a redução da pena base ao mínimo legal e o decote da majorante do uso de arma de fogo.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, relata a exordial que, no dia

08/09/2019, por volta das 19h30min, DOUGLAS ANTÔNIO MODESTO DE CASTRO e PAULO CEZAR DE ALCANTARA MAGALHES, invadiram uma residência localizada na Avenida Beira Mar, s/n, próximo à Igreja do Espírito Santo, no bairro da Baía do Sol, neste Distrito, e, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, renderam o caseiro, João da Conceição Silva, sua esposa Selma Maria da Silva Silva e seu filho Lucenildo da Silva, após espancarem brutamente as vítimas com socos, chutes, coronhadas e com lambadas de terçado, atrás de arma, dinheiro e outros objetos, subtraíram o aparelho celular da vítima Selma que, durante a ação delituosa acabou por reconhecer o acusado PAULO CEZAR, conhecido como NIKE, irmão de uma amiga sua e que antes de fugir ainda pediu desculpa pelas agressões, dizendo que aquilo era o seu trabalho.

Após a instrução,
PAULO CEZAR DE ALCANTARA MAGALHES
foi condenado pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP
, sendo-lhe cominada a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e 166 (vinte e um) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição por inexistência de provas de autoria delitiva, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse do telefone celular subtraído de Selma Maria da Silva Silva, registrado no termo de exibição e apreensão de objeto às fls.28 dos autos digitalizados, bem como pela prova oral carreada, com oitiva da vítima Selma Maria da Silva Silva na fase investigativa, narrado em detalhes a dinâmica dos fatos,
verbis
:

QUE, ontem, por volta dás 19:30hs, a declarante estava na sua na companhia de seu marido JOÃO DA CONCEIÇÃO SILVA, e seus filhos LUCIANO JOSE DA SILVA e LUCENILDO DA SILVA SILVA, ocasião em que jantavam na cozinha foram surpreendidos com dois homens invadindo o local, anunciando o assalto.
QUE, um dos assaltantes é magro, baixo, moreno escuro, e portava um revólver, enquanto o outro assaltante é alto, magro, branco, usava um boné e estava desarmado
QUE, o assaltante que estava armado ordenou que todos deitassem no chão e fechassem o olho, enquanto o outro assaltante pegou um terçado que estava na pia da cozinha, e eles passaram a ameaçar as vítimas, querendo saber sobre arma de fogo. QUE, a princípio o marido da declarante, sr. JOÃO, não quis deitar no chão o que provocou a ira deles, então os assaltantes passaram a agredir fisicamente JOÃO, dando chutes na costela e coronhadas em sua cabeça e ainda ameaçavam matá-lo. QUE, os assaltantes falaram que JOÃO trabalhava num sitio e por isso ele tinha arma de fogo, então exigiam que ele entregasse o 'FERRO", o que JOÃO negava, mas os assaltantes não acreditavam e continuaram com as ameaças e agressões. QUE, além de quererem a arma de fogo, os assaltantes também exigiam dinheiro ou qualquer objeto de valor, foi então que o filho da declarante, de nome LUCENILDO, disse que tinha uma certa quantia em dinheiro no quarto. QUE, o assaltante magro e baixo, ordenou que a declarante fosse com ele até o quarto, em seguida entregou o revólver para o outro assaltante e seguiu com a declarante, mas mandou que ela fechasse os olhos. QUE, quando chegaram no quarto a declarante abriu os olhos para ver a pasta onde estava o dinheiro,
foi neste momento que viu o rosto do assaltante e imediatamente reconheceu-o como sendo o rapaz conhecido por "NIKE", irmão de sua amiga MARCIA, a qual mora no bar do Genésio, na Baia do Sol. QUE, "NIKE" ao perceber que a declarante o reconheceu, imediatamente deu-lhe um tapa no rosto, aplicou-lhe uma lambada de terçado na costa e mandou que deitasse, e logo após amarrou os pés e as mãos da declarante.
QUE, "NIKE" perguntou a declarante se tinha objeto de valor na casa, então a declarante respondeu que tinha uma televisão na sala, então ele a deixou ali e foi até a sala pegar a televisão.
QUE, passado certo tempo "NIKE" retornou no quarto e pediu desculpa para a declarante, dizendo que "isto é meu trabalho",
neste instante chegou no quarto o outro assaltante dizendo para "NIKE" que era para eles irem embora porque ali não tinha arma de fogo nenhuma, que tinham dado a parada errada e que eles tinham que ir para Marituba. QUE, passado uns vinte minutos a declarante se desamarrou e correu para a rua pedindo socorro, foi quando apareceu o seu vizinho THIAGO, que prestou socorro e acionou os outros vizinhos. QUE, a declarante ressalta que quando foi para fora de casa, já na rua encontrou o seu vizinho DOUGLAS, então pediu ajuda para ele. QUE, a declarante é hipertensa e passou mal e foi levada para o posto da Bala do Sol. QUE, como o seu marido JOÃO foi muito agredido, ele veio para o hospital geral de Mosqueiro e agora está em casa, mas sem condições de prestar declarações. QUE, o seu filho LUCIANO JOSE DA SILVA foi agredido com uma lapada de terçado na costa e uma pancada na cabeça. fazendo uma lesão e também veio para o hospital onde fez raio-x e ficou em observação. QUE, o seu filho LUCENILDO foi agredido com uma pancada na cabeça, porém não foi preciso vir para o hospital. QUE, o fato foi comunicado para a polícia militar e hoje, por volta dás 10:30hs, policiais militares mantiveram contato com a declarante para que viesse fazer o boletim de ocorrência do assalto, e na ocasião disseram que o "NIKE" tinha sido detido. QUE, a declarante ao chegar na seccional foi informada por um policial militar que "NIKE" foi preso e ele apontou seu vizinho DOUGLAS como participante do assalto. QUE, a polícia militar prendeu "NIKE" e DOUGLAS, e ainda estão dizendo que o "DIEGO", marido da Sol, está envolvido no crime. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado

Em consonância com tal relato, tem-se a oitiva dos policiais militares ANTONIO PEREIRA DE SOUSA FILHO e ADMOR RODRIGUES MACHADO na fase investigativa e em juízo, as quais corroboraram o depoimento da vítima, não sendo elididos pela negativa de autoria sustentada pelo réu em seu interrogatório judicial.

Portanto, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo réu em seu interrogatório, tem-se que a prova decorrente da oitiva da vítima e testemunhas na fase investigativa e em juízo se mostra coerente e comprova a autoria e materialidade delitiva em relação ao ora apelante, mostrando-se
incabível o provimento do pleito absolutório
.

Em relação à dosimetria da sanção, pugnou o apelante pela
redução da pena base ao mínimo legal
, o que
não merece deferimento
, sendo patente que a pena arbitrada pelo juiz sentenciante no patamar médio para o delito, fixada em
07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) duas-multa
, se mostra
razoável e proporcional
para a hipótese, ante a valoração desfavorável da
culpabilidade do agente
, merecendo especial reprovação pela extrema violência empregada, sendo desferidos chutes, coronhadas e “lapadas” de terçado contra a vítima e seus familiares, inclusive, após a ofendida reconhecer o apelante como sendo o irmão de sua amiga, ele lhe desferiu um tapa no rosto e um golpe de terçado nas costas. Ainda desfavorável ao apelante as
circunstâncias do delito
, praticado mediante concurso de agentes, sendo assente na jurisprudência pátria que, verificada a pluralidade de circunstâncias majorantes, pode uma delas ser utilizada para exasperação da pena base.

Nesse sentido:

STJ
: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA.
DESLOCAMENTO DE DUAS MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE
. DECISÃO MANTIDA. 1.
Havendo duas ou mais circunstâncias qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para formar o tipo qualificado e as demais poderão ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. 2. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 583237 PR 2020/0119392-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Na segunda etapa da dosimetria, não foram observadas atenuantes ou agravantes a serem aplicadas.

E, ainda acerca da dosimetria da sanção, pleiteou o apelante o
decote da majorante do uso de arma de fogo
, o que
não merece prosperar
, sendo patente que, na hipótese,
a prova carreada com a oitiva da vítima não permite qualquer dúvida quanto a ocorrência da circunstância majorante do uso de arma de fogo
, sendo pertinente ressaltar que
é prescindível sua apreensão e perícia para caracterizar a majorante
, quando o uso do artefato puder ser comprovado pelos demais elementos probatórios, como ocorre na hipótese.

Nesse sentido é a súmula 14 deste E. TJEPA,
verbis
: “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Portanto,
deve ser mantida a incidência da referida majorante do uso de arma de fogo, na fração legal de 2/3 (dois terços)
, uma vez que o delito foi praticado em 08/09/2019, portanto já na vigência da alteração legislativa advinda com a Lei nº 13.654/2018.

Contudo, necessário apontar que o magistrado sentenciante cometeu
claro equívoco aritmético
ao calcular a pena final após a incidência da fração majorante, culminando em sanção de
quantum
menor que o correto, o qual deve ser mantido, ante a
impossibilidade de agravamento da reprimenda tratando-se de recurso exclusivo da defesa
, motivo pelo qual deve ser preservada a pena arbitrada em
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 166 (vinte e um) dias-multa
, mantendo-se o regime fechado para cumprimento inicial da reprimenda, conforme art. 33, §2º, a, do CP, bem como o valor do dia-multa, fixado em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo integralmente a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 29/06/2023